Tribunal: TJSP
Processo: 1013327-07.2017.8.26.0161
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO JULGADO - IMPOSSIBILIDADE

EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000106403
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1013327-07.2017.8.26.0161/50000, da Comarca de Diadema, em que é
embargante NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA, é embargado
SAKATA E MARCHETTI COMÉRCIO LTDA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.o
1013327-07.2017.8.26.0161/50000
Embargante: Nacional Gás Butano Distribuidora Ltda.
Embargado: Sakata e Marchetti Comércio Ltda.
Comarca: Diadema - 3a Vara Cível
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO

PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO JULGADO -
IMPOSSIBILIDADE
EMBARGOS REJEITADOS
VOTO No 33959
Trata-se de embargos de declaração opostos contra
acórdão de minha relatoria que deu provimento a recurso de apelação
para julgar improcedente ação de reintegração de posse fundada em
contrato de depósito.
Os embargantes alegam, em síntese, que o aresto foi
omisso quanto aos argumentos deduzidos na fase recursal, julgando a
ação improcedente sem qualquer fundamentação legal, muito embora o
embargado não tivesse nos autos prova alguma de seu direito. Afirma
que houve violação dos artigos da Constituição Federal referentes à
fundamentação das decisões judiciais, do CPC referentes ao ônus da
prova e do artigo 884 do Código Civil, referente a proibição do
enriquecimento sem causa, aos quais pretende prequestionar.
É o relatório.
Os embargos de declaração têm por finalidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.o
1013327-07.2017.8.26.0161/50000
expungir eventuais defeitos que possam comprometer a exata
compreensão da sentença ou acórdão. Seus limites são aqueles traçados
pelo art. 1.022 incisos I, II e III do CPC (obscuridade, contradição,
omissão ou erro material), inexistindo, portanto, a possibilidade de o
julgador reanalisar as provas e fundamentos jurídicos de sua decisão,
como pretende o embargante.
A turma julgadora apresentou claramente os
fundamentos pelos quais concluiu que os vasilhames comprovadamente
restituídos pela ré eram os mesmos exigidos pela autora, de modo que a
alegação de ausência de fundamentação não passa de mera discordância
das conclusões a que chegou à Corte.
O embargante busca claramente rediscutir o mérito
do recurso, manifestando, na realidade, apenas seu inconformismo com
o desfecho dado no acórdão, pretendendo, em última instância, a
reforma do julgado, solução absolutamente inviável em sede de
embargos de declaração.
Por fim, esclareço que o prequestionamento pela via
dos embargos de declaração submete-se às hipóteses que autorizam tal
modalidade recursal. Assim, somente se houver no acórdão obscuridade,
contradição ou omissão sobre matéria passível de questionamento é que
se justifica o manejo dos embargos, ou seja, o que não foi
prequestionado antes do julgamento do recurso, não poderá sê-lo em
momento posterior, através de embargos, não havendo sentido algum na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.o
1013327-07.2017.8.26.0161/50000
interposição de embargos de declaração no propósito de colher
manifestação do tribunal sobre um extenso rol de preceitos legais que o
embargante reputa terem sido violados dirigindo um verdadeiro
questionário para resposta pela Corte.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os presentes
embargos de declaração.
ANDRADE NETO
Relator